Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. ALEGAÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Restando demonstrado que houve a contratação regular de um cartão de crédito consignado, e não havendo indicativos nos autos que amparem a tese do autor de que supunha estar contratando um empréstimo comum, rejeita-se o pedido de anulação do contrato.
2. O contrato com o título expresso de 'CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO' assinado pelo Autor, juntado pelo Réu, contém informações claras e precisas sobre as condições do contrato, incluindo os encargos financeiros e a forma de cobrança.
3. O princípio jurídico "pacta sunt servanda", base do direito das obrigações, faz com que os contratos livremente acordados sejam vinculativos e só devem ser desfeitos em circunstâncias excepcionais, como a presença de cláusulas abusivas ou ilegais.
4. Recurso provido.